Tribunal: TJBA
Processo: 8037881-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037881-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JERBSON ALMEIDA MORAES e outros

Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PACIENTE CONDENADO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
Processo de execução da pena em trâmite. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
WRIT
MANEJADO
COMO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE EXTREMA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
NÃO CONHECID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
JERBSON ALMEIDA MORAES
(OAB/
BA
16.599
)
,
em favor d
o Paciente ALBERTO DE SOUZA FERREIRA,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas
quest
ões
em discussão
:
(i)
avaliar se houve o advento da prescrição da pretensão executória;
(ii)
aquilatar se o Paciente está debilitado de forma extrema por enfermidade cujo tratamento seja incompatível com o cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em consulta ao SEEU, afere-se que foi gerado o processo de execução da pena de n.º 2000001-19.2025.8.05.0079 em desfavor do ora Paciente, na data de 08/01/2025, atinente à condenação transitada em julgado nos autos de n.º 0001687-52.2003.8.05.0079.
Observ
a-se também que houve expedição de Guia de Recolhimento Definitiva
com as seguintes informações: “
Data da Publicação da Pronúncia: 28/04/2003; Data da Publicação da Sentença: 06/06/2003; Data do Trânsito em Julgado da Acusação: 08/12/2008; Data do Trânsito em Julgado da Defesa: 08/12/2008; (...) Tempo de Pena: 15 Anos”.

4.
Constatado que já há processo de execução da pena em trâmite, desde 8/01/2025, decorrente do trânsito em julgado da condenação proferida nos autos de origem, cumpre aclarar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação”
(STJ, AgRg no HC n. 976.041/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). Portanto, como o
Impetrante
utiliza-se,

in casu
,
do
habeas
como substitutivo de revisão criminal, não é possível o conhecimento deste
writ
, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional.

5.
Imprescindível
aclarar que não há teratologia ou flagrante ilegalidade, porquanto,
de acordo com os marcos interruptivos consignados na
Guia de Recolhimento Definitiva,
a pretensão estatal executória não foi sufragada pelo advento da prescrição,
pois não transcorreram vinte anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início do cumprimento da pena (art. 109, inciso I, c/c art. 110 e 117, inciso V, todos do Código Penal).

6. N
ão é possível conhecer as alegações de que
“o paciente é portador de gota, doença metabólica caracterizada pelo acúmulo de ácido úrico no organismo, que provoca crises de dor excruciante e pode levar a complicações gravíssimas como insuficiência renal e problemas cardiovasculares
”, e de que “
a doença exige tratamento medicamentoso contínuo e rigoroso controle alimentar, cuidados estes impossíveis de serem observados no ambiente carcerário
”, sob pena de inadmissível supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Tese de julgamento:

“
Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade,
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação”.

Dispositivos relevantes citados:

arts. 116, parágrafo único, e 117, incisos V e VI, ambos do C
ódigo
P
enal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 976.041/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025;
STJ,

AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018
;

STJ,
AgRg no HC n. 473.344/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 26/3/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8037881-83.2025.8.05.0000
,
impetrado por
JERBSON ALMEIDA MORAES (OAB/BA 16.599)
, em favor do Paciente
ALBERTO DE SOUZA FERREIRA,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER

d
a
presente

ORDEM
,
a

fim de se evitar supressão de instância, e por ser inviável o manejo do remédio constitucional como s
ubstitutivo de revisão criminal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06